Tribunal: TJDFT
Processo: 0701512-80.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. REGIME INICIAL ABERTO. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos da Súmula 269 do STJ “É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.
2. No caso dos autos, apesar da imposição de pena inferior a 4 (quatro) anos, a reincidência do sentenciado justifica a fixação do regime inicial semiaberto nos termos do art. 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal. Precedentes.
3. Recurso conhecido e desprovido.